Tribunal: TJDFT
Processo: 0746640-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746640-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: HELIO ISMAR JUSTINO ZICA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de HELIO ISMAR JUSTINO ZICA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos do processo n. 0746640-48.2023.8.07.0000, homologou os cálculos e rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação do INSS aos cálculos apresentados pela contadoria judicial, alegando que a reforma da Previdência acarretou uma avalanche de pedidos de benefícios e que a autarquia está com déficit de servidores, mas vem implementando soluções para agilizar os procedimentos para cumprimento das decisões judiciais, que deveriam fixar prazos padronizados, razoáveis e proporcionais. Argumenta que não houve abstenção dolosa ao cumprimento das decisões judiciais e que punir o INSS acaba punindo a própria sociedade que custeia a Previdência. Requer o afastamento da multa ou a sua redução. Intimado, o exequente manifestou-se no ID 173857643, pugnando pela rejeição dos pedidos do executado. É o relatório. Decido. As alegações do INSS não são suficientes para afastar a aplicação da multa moratória, considerando que se trata de implantação de benefício de caráter alimentar, do qual a parte autora necessita para promover a sua subsistência e de sua família, no momento que está incapacitada para o trabalho. A autarquia não pode a todo momento invocar seus problemas administrativos para justificar seu reiterado atraso no cumprimento das ordens judiciais. Quanto à exclusão da multa, a previsão legal é somente para exclusão da multa vincenda e não das multas já vencidas. Ante o exposto, rejeito a impugnação do INSS e homologo os cálculos nos valores apurados no documento de ID 171039212 (principal + honorários advocatícios + multa), para pagamento na forma de Requisição de Pequeno Valor - RPV. Intimem-se. Preclusa esta decisão, expeçam-se Requisições de Pequeno Valor - RPV nos montantes indicados. Após, intimem-se as partes, no prazo de 02 (dois) dias, para ciência dos documentos expedidos. Em seguida, aguarde-se a satisfação do crédito no prazo legal de 2 (dois) meses. Data e hora da assinatura digital. A parte agravante aduz, em suma, que as astreintes não são devidas em razão da impossibilidade material de cumprimento da obrigação determinada pelo Juízo. Argumenta que a impossibilidade decorre de dificuldades administrativas, tais como número de servidores, aumento dos requerimentos, entre outros. Salienta que não se justifica a fixação de multa diária e que o julgamento da matéria não produz coisa julgada material, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consubstanciado no Resp. 1.474.665/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Assevera que não é cabível a fixação de honorários advocatícios sobre o valor relativo à multa (astreintes), por ser meio de coerção indireto e não possuir caráter condenatório. Ao final, pede seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado na forma da lei. É o relatório. Decido. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. A parte agravante não apresentou quaisquer elementos novos que sejam capazes de modificar o entendimento anterior. Ainda que o julgamento a respeito das astreintes não forme coisa julgada material, é vedado ao Juízo rediscutir matérias já decididas, se a parte sequer apresenta novos elementos, sob pena de eternização da demanda judicial. Por essas razões, entendo, por ora, que não resta demonstrado o requisito da probabilidade do direito. Saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, II). Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do CPC. Oficie-se o Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 6 de novembro de 2023 18:29:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador